Tribunal: TJPA
Processo: 0808049-35.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808049-35.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DE TERRENOS DE MARINHA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: CATA INDUSTRIA TEXTIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES – POSSE ANTERIOR E AMEAÇA DE TURBUÇÃO OU ESBULHO – MANUTENÇÃO DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No caso em comento, conforme se depreende dos autos, a parte autora, ora agravada, comprovou o exercício da posse sobre o imóvel em discussão, tendo lhe sido concedida a ocupação da área há mais de 25 (vinte e cinco) anos.

2-No tocante a ameaça, observa-se que a parte autora, ora agravada fez juntar aos autos, declarações de moradores próximos da área, por meio das quais dão conta de que
a área ocupada pelo seu antigo parque industrial descrita na inicial estava sendo objeto de interesse pelos associados da ora agravante.
Desse modo se encontra atendido o requisito alusivo a ameaça, pois isso, se efetivado, irá influir diretamente no exercício da posse pela parte agravada sobre o imóvel.

3-
Assim, estão satisfeitos todos os requisitos para o deferimento da liminar de manutenção na posse, devendo, portanto, ser mantida a decisão primeva.

4-Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TERRENO DA MARINHA DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO

(Proc. nº. 0839223-32.2020.8.14.0301)
, deferiu o pedido liminar de interdito proibitório, nos termos do art. 567 do CPC, culminando multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o caso de turbação ou esbulhos praticados pela ré, através de seus associados e/ou por sua presidente, tendo como agravada
CATA INDÚSTRIA TEXTIL LTDA.

Conforme se depreende dos autos, a empresa agravada ajuizou a demanda possessória ao argumento de que os requeridos, comandados pela presidente da Associação, Senhora Maria Wanja Lobato Corrêa, estavam planejando turbar ou esbulhar a sua posse, tendo salientado ser possuidora direta e indireta dos imóveis descritos na inicial, por mais de 25 (vinte e cinco) anos, pelo que requereu a liminar possessória, regularmente concedida pelo Juízo de 1º grau.

Inconformada, alega a requerida, ora agravante, que o Juízo de 1º grau foi induzido a erro pela autora, ora recorrida, que por sua vez juntou aos autos vários RIP (registro imobiliário patrimonial), alegando que os associados agravantes iriam invadir todos esses imóveis, porém, aduz que somente o imóvel estabelecido no RIP 04270101816-50 é que lhe pertence, ressaltando nunca ter sido seu interesse invadir área pertencente à agravada.

Sustenta não caber a agravada ajuizar interdito proibitório sobre área que não lhe pertence, ressaltando que a mesma não possui nenhum direito sobre o referido bem, e que
a agravante e seus associados mantêm posse plena e direta do bem questão desde 2015, sendo, portanto, detentores da posse de boa-fé, prevista no art. 1201, também é previsto no art. 1203, ambos do CC

Por fim, pugna pela reforma da decisão, no tocante a área 5, conforme RIP 04270101816-50 a fim de que possa ser reintegrado na posse da referida área.

Os autos foram inicialmente distribuídos a então Exma. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, oportunidade em que, em sede de decisão preliminar (ID Nº. 4322406), indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 4700979), a agravada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção do decisum.

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão na decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que deferiu o pedido liminar de interdito proibitório pleiteado pela autora, ora agravada.

O
Código Civil
, expressamente, prevê a possibilidade do possuidor, alijado de seu direito, se ver manutenido ou reintegrado na posse da coisa, de modo a elidir a ofensa perpetrada, senão vejamos in verbis:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Já o código de Processo Civil, arts. 558, 560 e seguintes, estabelece os requisitos essenciais para que ao pedido de manutenção/reintegração de posse, liminar, seja acolhido, quais sejam: o prévio exercício da posse, o advento do esbulho/turbação, sua ocorrência a menos de ano e dia e, por fim, a efetiva perda da posse.

Ademais, ao contrário da ação de reintegração de posse, que pressupõe uma posse perdida, as ações de manutenção de posse e interdito proibitório demandam que o autor inequivocamente prove uma posse atual. Porém, enquanto na ação de manutenção de posse o autor pleiteia ao magistrado a cessação de uma moléstia já concretizada, no interdito proibitório a agressão é temida, sem que ainda tenha se efetivado.

No caso em comento, conforme se depreende dos autos, a parte autora, ora agravada, comprovou o exercício da posse sobre o imóvel em discussão, tendo lhe sido concedida a ocupação da área há mais de 25 (vinte e cinco) anos.

No tocante a ameaça, observa-se que a parte autora, ora agravada fez juntar aos autos, declarações de moradores próximos da área, por meio das quais dão conta de que
a área ocupada pelo seu antigo parque industrial descrita na inicial estava sendo objeto de interesse pelos associados da ora agravante.
Desse modo se encontra atendido o requisito alusivo a ameaça, pois isso, se efetivado, irá influir diretamente no exercício da posse pela parte agravada sobre o imóvel.

Assim, estão satisfeitos todos os requisitos para o deferimento da liminar de manutenção na posse, devendo, portanto, ser mantida a decisão primeva.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO. INTERDITO PROIBITÓRIO. REQUISITOS PRESENTES. LIMINAR DEFERIDA.
Para que pedido liminar em interdito proibitório seja acolhido, necessário que seja comprovado o exercício da posse, o advento de ameaça, sua atualidade e que essa tenha se operado a menos de ano e dia. Presentes tais requisitos, impõe-se o deferimento da medida liminar pretendida.
(TJ-MG - AI: 10000220781637001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 08/06/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2022)

INTERDITO PROIBITÓRIO.
Turbação na posse comprovada. Direito à manutenção na posse, previsto no artigo 1.210 do Código Civil. Demonstrado pelos autores o cumprimento dos requisitos do artigo 561 do CPC. Provada a ameaça à posse e o justo receio dos autores, deve ser garantida a manutenção dos mesmos no local, mesmo porque o réu jamais exerceu a posse do imóvel.
Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10000251620158260084 SP 1000025-16.2015.8.26.0084, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 13/10/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021)

Ressalta-se, por oportuno, no tocante a área 5, questionada pela agravante, que
no dia 31 de agosto de 2020, o RIP – 0427.0004170-81 foi restabelecido, tendo sido assegurado pela Secretaria de Patrimônio da União/PA, o direito de ocupação da Agravada. No mesmo ato administrativo do SPU/PA, foi cancelado o RIP – 04270101816-50 (citado pela agravante), o que só corrobora o entendimento ora esposado, restando, demonstrado, portanto, o direito de ocupação da área em litígio por parte da autora, ora agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada, que deferiu a liminar de interdito proibitório, diante da presença dos requisitos ensejadores.

É COMO VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 09/05/2024